Tribunal: TJMT
Processo: 0001430-94.2012.8.11.0030
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Inominado recebido, por redistribuição, do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, em que o (a) Desembargador Relator, monocraticamente reconheceu a incompetência daquela Corte, tendo em vista o julgamento do IRDR no 85560/2016, que fixou a tese jurídica de que compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salários mínimos.
No entanto, em recente decisão prolatada pelo e. TJMT nos autos do Conflito Negativo de Competência no 1026732-23.2020.8.11.0000, no dia 01/04/2021, foi fixada a competência da Vara Especializada da Fazenda Pública para o processamento e julgamento das demandas em que figure como parte o INSS, em observância ao entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.053, conforme acórdão abaixo transcrito:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – CONCESSÃO DE AUXÍLIO DOENÇA – INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA PARA PROCESSAR DEMANDAS EM QUE FIGURE COMO PARTE O INSS – TEMA 1053/STJ – CONFLITO PROCEDENTE.
1. Não obstante o entendimento fixado por este Tribunal de Justiça no IRDR n. 85560/2016, quanto à competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para processar e julgar as ações que não ultrapassem o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e necessidade de produção de prova pericial, deve ser observada a impossibilidade de processamento do INSS, autarquia federal, conforme estabelecido pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio do Tema 1.053.
2. Conflito procedente para fixar a competência da Vara Especializada da Fazenda Pública para o processamento da demanda. (Conflito Negativo de Competência no 1026732-23.2020.8.11.0000, Relatora: Desembargadora Maria Erotides Kneip Baranjak, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Julgado em 01/04/2021, Publicado no DJE 19/04/2021).
Desse modo, e considerando que na demanda judicial registrada nos presentes autos, consta como uma das partes litigantes, o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, entendo oportuno o retorno do presente recurso à Sua Excelência o(a) Senhor(a) Relator(a), a fim de que possa reavaliar o aspecto jurídico-processual em destaque (incompetência jurisdicional do Juizado Especial da Fazenda Pública), diante da mudança do entendimento jurídico da Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, e com isso, estabilizar-se a competência jurisdicional, seja em relação à Vara Fazendária Comum ou do Juízo Especial fazendário da mesma Unidade Judiciária.
Tomem-se as demais providências de estilo.
Cumpra-se.
Dr. Sebastião de Arruda Almeida
Juiz de Direito – Relator